Tribunal: TJDFT
Processo: 0026856-19.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0026856-19.2016.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: MARATONA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP DESPACHO Na petição de ID no 27359087, as partes informam a realização de acordo e pugnam pela homologação. O recorrente BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A praticou ato incompatível com a vontade de recorrer, a teor do artigo 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em face do exposto, não conheço do recurso especial interposto no ID no 26723562, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem, para homologação do acordo de ID no 27359088. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007